Tribunal: TRF3
Processo: 5032830-55.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

CASO CONCRETO

Os documentos acostados pela autora são: Nota fiscal de produtor em nome do marido (1991); Declaração cadastral de produtor em nome do marido (1987); Pedido de talonário de produtor rural em nome do marido (1987) ;Certificado de cadastro de imóvel rural em nome do marido (1996 e 1997); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1999); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1987); Pedido de talonário de produtor rural em nome do marido (1987); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1998); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1999).

Ocorre que o INSS logrou acostar aos autos documentos comprovando que o marido da autora - senhor Eduardo Carvalho de Souza - é sócio titular (proprietário) da empresa COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (DISTRIBUIÇÃO CANALIZADA), desde 11/02/1993, o que descaracteriza a alegação de trabalho rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida em que os documentos constantes nos autos comprovam o contrário.

Lembre-se, ademais, que a comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Dentro desse contexto, entendo descaracterizada a condição de trabalhadora rural alegada pela autora e acolho o apelo do INSS para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos acima explicitados.

É o

Inteiro teor:
736/789)

5032830-55.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei no 8.213/91.

II - O conjunto probatório não comprova o exercício pela parte autora da atividade rural pelo período alegado. Pelo contrário, os documentos dos autos descaracterizam a alegação de trabalho rural na condição de segurado especial.

III - O INSS logrou comprovar que o marido da autora é proprietário de comércio varejista de distribuição de gás do tipo GLP, o que descaracteriza a alegação de trabalho rural em regime de economia familiar.

IV - A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida em que os documentos constantes nos autos comprovam o contrário.

V - A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

VI - Assim, descaracterizada a alegação de trabalho rural, a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural é de rigor.

VII - Parte autora condenada ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

VIII - Apelo provido. Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032830-55.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NEUSA DE JESUS MARTINS SOUSA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS LIMA SILVA - SP88884-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032830-55.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NEUSA DE JESUS MARTINS SOUSA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS LIMA SILVA - SP88884-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de concessão de benefício previdenciário e, reconhecendo os períodos de 24/09/1987 a 01/03/1999 como efetivo trabalho rural da parte autora, condenou o requerido a pagar-lhe aposentadoria por idade HÍBRIDA, a partir da data do requerimento administrativo (31/05/2016), com correção monetária (IPCA) e juros de mora (Lei no 11.960/2009), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111 do STJ).

A sentença não foi submetida ao reexame necessário.

O INSS pede a reforma da sentença, em síntese, sob os seguintes fundamentos:

- o marido da autora é proprietário de comércio do tipo distribuidora de gás - GLP - desde 1993, o que descaracteriza a alegação de trabalho rural em regime de economia familiar da parte autora, devendo ser julgada improcedente a ação.

Regularmente processado o feito, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032830-55.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NEUSA DE JESUS MARTINS SOUSA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS LIMA SILVA - SP88884-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

A autora ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento do labor rural que teria realizado de 1966 a 1999, bem como a concessão da aposentadoria por idade híbrida, alegando que:

"Segundo consta da anotação em sua carteira de trabalho, exerceu atividade urbana junto à Empresa José Giorgi S/A. Comércio, Indústria e Construção, com sede na cidade de Quatá, conforme documento digitalizado que faz parte do procedimento administrativo, no período de 18 de janeiro de 1965 a 02 de junho de 1966.

Na data de 12/02/1966, veio contrair núpcias com o Sr. Eduardo Carvalho de Souza, que era proprietário da Chácara Carvalho, na cidade de Paraguaçu Paulista, deixando a atividade urbana em 06/1966 para acompanhar o marido na lida rural.

Após deixar a atividade urbana passou a trabalhar no imóvel rural denominado Chácara Carvalho,situado no município de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo,a partir de junho de 1966 ao ano de 1990, em regime de economia familiar, com a criação de bovinos. A partir do ano de 1990 ao ano de 1999, trabalhou no imóvel rural denominado Sítio Santa Inez, situado no município de Quatá, Estado de São Paulo,em regime de economia familiar, com a criação de bovinos, cultivo de algodão, melancia e abacaxi. A atividade era exercida em regime de economia familiar em ambas propriedades que pertenciam ao seu marido, Sr Eduardo Carvalho de Souza.

Desse modo, amparado por prova material e diante da falta de registro dos períodos em carteira de trabalho na época, que menciona a atividade como trabalhadora rural –lavradora e em regime de economia familiar necessita a Requerente que seja reconhecido o período correspondente a junho de 1966 ao ano de 1990 e do ano de1991 ao ano de 1999, laborados na Chácara Carvalho e Sítio Santa Inez, respectivamente.

A prova do exercício de atividade rural está representada pelos documentos referentes a Cadastro do Incra (Chácara Carvalho) e Nota Fiscal Produtor (Sítio Santa Inêz), como início de prova material, não havendo necessidade que seja apresentado documentos ano a ano, segundo Súmula 577 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o exercido de atividade urbana com registro em carteira de trabalho e da atividade rural em regime de economia familiar, a Requerente voltou ao exercício da atividade urbana.Inscrita no RGPS na condição de Contribuinte Individual, verteu contribuições previdenciárias, no período de abril/2003 a abril/2008 e dezembro/2008, conforme mostra o CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais. Assim, tendo em vista os períodos determinados entre atividade urbana-rural-urbana, bem como a sua idade, tem-se por cumprido os requisitos para concessão da aposentadoria por idade híbrida."

COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Dentro desse contexto, considerando as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

CASO CONCRETO

Os documentos acostados pela autora são: Nota fiscal de produtor em nome do marido (1991); Declaração cadastral de produtor em nome do marido (1987); Pedido de talonário de produtor rural em nome do marido (1987) ;Certificado de cadastro de imóvel rural em nome do marido (1996 e 1997); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1999); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1987); Pedido de talonário de produtor rural em nome do marido (1987); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1998); Nota fiscal de produtor em nome do marido (1999).

Ocorre que o INSS logrou acostar aos autos documentos comprovando que o marido da autora - senhor Eduardo Carvalho de Souza - é sócio titular (proprietário) da empresa COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (DISTRIBUIÇÃO CANALIZADA), desde 11/02/1993, o que descaracteriza a alegação de trabalho rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida em que os documentos constantes nos autos comprovam o contrário.

Lembre-se, ademais, que a comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Dentro desse contexto, entendo descaracterizada a condição de trabalhadora rural alegada pela autora e acolho o apelo do INSS para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos acima explicitados.

É o voto.

(atsantos)

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei no 8.213/91.

II - O conjunto probatório não comprova o exercício pela parte autora da atividade rural pelo período alegado. Pelo contrário, os documentos dos autos descaracterizam a alegação de trabalho rural na condição de segurado especial.

III - O INSS logrou comprovar que o marido da autora é proprietário de comércio varejista de distribuição de gás do tipo GLP, o que descaracteriza a alegação de trabalho rural em regime de economia familiar.

IV - A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida em que os documentos constantes nos autos comprovam o contrário.

V - A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

VI - Assim, descaracterizada a alegação de trabalho rural, a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural é de rigor.

VII - Parte autora condenada ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

VIII - Apelo provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO ao apelo , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.